Tribunal: TJSP
Processo: 1001400-55.2017.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
IMPOSTO – ICMS – USINA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL – CREDITAMENTO DO TRIBUTO NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE NÃO SÃO DIRETAMENTE CONSUMIDOS NO PROCESSO PRODUTIVO NEM SE INTEGRAM FISICAMENTE AO PRODUTO FINAL – INADMISSIBILIDADE – MERCADORIAS DESTINADAS AO USO OU CONSUMO DO ESTABELECIMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001400-55.2017.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que são
apelantes
AÇUCAREIRA
QUATÁ
S.A.
(SUCESSORA
POR
INCORPORAÇÃO) e AÇUCAREIRA QUATÁ S.A.(SUCESSORA POR
INCORPORAÇÃO), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a).
Eneida Vasconcelos de Queiroz Miotto, nega-se provimento ao recurso, majorada
a verba honorária devida pela vencida em 5 (cinco) pontos percentuais (art. 85, §
11, do Código de Processo Civil). V.U", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.521
APELAÇÃO CÍVEL No 1001400-55.2017.8.26.0319
COMARCA: LENÇÓIS PAULISTA
APELANTE: AÇUCAREIRA QUATÁ S.A.
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPOSTO ICMS USINA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL
CREDITAMENTO DO TRIBUTO NA AQUISIÇÃO
DE PRODUTOS QUE NÃO SÃO DIRETAMENTE
CONSUMIDOS NO PROCESSO PRODUTIVO NEM
SE INTEGRAM FISICAMENTE AO PRODUTO
FINAL INADMISSIBILIDADE MERCADORIAS
DESTINADAS
AO
USO
OU
CONSUMO
DO
ESTABELECIMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
IMPROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação declaratória cumulada com repetição de
indébito movida por Usina Barra Grande de Lençóis S.A. (sucedida por
incorporação por Açucareira Quatá S.A.) contra a Fazenda do Estado,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 1.231/1.239.
A autora apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que o enquadramento de insumos utilizados em
sua atividade-fim como bens de uso e consumo do estabelecimento não
passa de subterfúgio para a tributação indevida do ICMS, violando o
regime de compensação do imposto trazido pela Lei Complementar no
87/96 e o próprio princípio da não-cumulatividade que o rege.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, devendo subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos,
expressamente ratificados, consoante permite o art. 252 do Regimento
Interno desta Corte. A propósito, conforme registrado pelo Ministro Marco
Buzzi no julgamento do Ag Rg no Agravo em Recurso Especial no
377.353-SP, “O Superior Tribunal de Justiça, de maneira pacífica, tem se
posicionado pela possibilidade de o Tribunal local, examinando a
apelação, adotar ou ratificar os fundamentos da sentença como razão de
decidir do acórdão”.
Com efeito, como os produtos incontroversamente não são
diretamente consumidos no processo produtivo nem se integram
fisicamente ao produto final (açúcar, álcool, subprodutos da cana-de-
açúcar e energia elétrica), devem ser considerados mercadorias
destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, cujo aproveitamento
dos créditos foi postergado pela Lei Complementar no 171/19 para 1o de
janeiro de 2033.
Aludido entendimento, aliás, conta com respaldo de
prestigiosa corrente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de
que é exemplo o julgamento proferido no Recurso Especial no 1.645.827-
MG, relator o Ministro Herman Benjamin, cujo aresto contém as seguintes
passagens:
“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “o
creditamento do ICMS somente é factível nas hipóteses restritas
constantes do § 1o, do artigo 20, da Lei Complementar no 87/96, qual seja
a entrada de mercadorias que façam parte da atividade do
estabelecimento. Consectariamente, é de clareza hialina que o direito de
creditamento do ICMS pago anteriormente somente exsurge quando se
tratar de insumos que se incorporam ao produto final ou que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidos no curso do processo de industrialização” (Resp 889414/RJ,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.5.2008).”
(...)
“Ademais, o entendimento desta Corte Superior é de que,
“no que tange ao direito de crédito de ICMS, oriundo dos denominados
produtos intermediários, isto é, aqueles utilizados no processo industrial,
far-se-a fundamental a sua integração ao produto final, ou seja,
consumidos no processo de forma imediata e integral' (AgRg no Resp
738.905/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ
20.2.2008).”
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pela vencida em 5 (cinco) pontos
percentuais (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil).
RICARDO FEITOSA
RELATOR